Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-70.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003900-70.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI CONCEICAO AMARAL - CPF: 635.170.103-16 (APELANTE), VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO registrado(a) civilmente como VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.647.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 459.685.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ZANINELO DE OLIVEIRA - CPF: 954.918.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ACELINO DE ALMEIDA - CPF: 503.301.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GELISE PEREIRA LEITE - CPF: 012.454.201-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 056.150.191-23 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN SPASSINI - CPF: 035.096.421-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGADA A

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO POR OFENSA ÀS REGRAS DO ARTIGO 226 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO E RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA JUDICIALIZADOS QUE SE ALIA À CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A AUTORIA DELITIVA –
2.
NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA –

MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA UTILIZADA – PREMEDITAÇÃO –
3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – SUPERAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR – PARCIAL ACOLHIMENTO – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO

– INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO PELO TIPO PENAL – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 231 DO STJ –
4.
INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES ENTRE O ROUBO MAJORADO E A CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL –
5.
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado adequadamente, e ainda que assim não fosse, as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente quando o reconhecimento é ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado Orientativo no 29 da TCCR/TJMT); por conseguinte, inviável a pretensão absolutória uma vez que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, e confirmado em Juízo, bem como a confissão e a delação extrajudiciais efetuadas foram corroborados por elementos de prova judicializados, demonstrando-se a autoria delitiva de forma indene de dúvidas.

2.

Descabe cogitar o decote da circunstância judicial da culpabilidade quando devidamente motivada com esteio nas particularidades do caso concreto, notadamente pela premeditação
, que
constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
(Enunciado Orientativo no 49 da TCCR/TJMT).

3.

De rigor o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porque demonstrado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato delitivo, todavia, desmerece acolhida a pretensão de condução da pena intermediária aquém do mínimo legal previsto, haja vista a proibição da Súmula no 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento me filio.

4.

Não deve incidir o concurso formal de crimes entre o roubo majorado e a corrupção de menores quando a somatória das penas for mais benéfica pro réu, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 70 do CP.

5.

Ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, e, portanto, prequestionados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DAVI CONCEIÇÃO AMARAL

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DAVI CONCEIÇÃO AMARAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal no

1003900-70.2023.8.11.0006, que o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal e art. 244-B do ECA
,
na forma dos artigos 69 e 70 do Código Penal, à pena total d
e
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais encartadas no ID 194020718, a i. Defensoria Pública pretende a
absolvição
do acusado, sustentando que o
reconhecimento pessoal realizado é nulo
, por violar as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo que i
nexistem provas aptas a amparar a condenação
, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da
pena-base
com o afastamento do desabono conferido à circunstância judicial da "culpabilidade"; o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, conduzindo-se a pena na segunda fase abaixo do mínimo legal previsto; e a incidência do regramento do
concurso formal
de crimes. Por fim,
prequestiona
a matéria.

Nas respectivas contrarrazões, anexadas ao ID 194020727, o Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e pede o parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento

do apelo
, conforme consta do ID 196768672, sendo tão somente para incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC no 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 194020653), que no dia 29 de abril de 2023, por volta das 23h10min, em via pública, defronte à Associação dos Funcionários da Fazenda do Estado de Mato Grosso – AFFEMAT, no bairro Garcês, na cidade de Cáceres/MT, o apelante
DAVI CONCEIÇÃO AMARAL, vulgo “SANGUE BOM”,
com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com os inimputáveis
M. L. R., J. D. B. R. e G. V. P. R.
(15, 16 e 17 anos, respectivamente),
subtraiu
, para si ou para outrem,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca
, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo,
VW Virtus Higline
, cor prata, placa RRQ-8E02, ano e modelo 2023/2023; 01 (um) celular
Iphone
, cor preta, Imei n. 351890924022865; 01 (um) celular
Samsung Galaxyn S21
, cor chumbo; 01 (uma) carteira marrom contendo vários cartões; e aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima
Kelvin Spassini
(FATO 01).

Extrai-se da peça acusatória ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, o recorrente DAVI com consciência e vontade,
corrompeu ou facilitou a corrupção dos menores

M. L. R., J. D. B. R. e G. V. P. R.
, de 15, 16, e 17
anos, respectivamente, com eles praticando a infração penal consistente em roubo majorado (FATO 02).

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória, e
condenou
o réu DAVI como incurso nas sanções do
art. 157, § 2o, incisos I e VII, do Código Penal e art. 244-B do ECA
,
com incidência dos artigos 69 e 70 do CP (ID 194020704), contexto em que agora exsurge inconformado perante essa i. instância revisora.

I – Da absolvição pela insuficiência probatória:

A douta Defensoria Pública alega em suas razões recursais que o

reconhecimento pessoal do apelante realizado na fase extrajudicial é nulo
, pois não se observou o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Alega que foram colocadas pessoas junto com o réu que induziram a vítima ao reconhecimento, posto que uma estava vestida com uma camiseta do Estado de Mato Grosso e a outra com vestimenta formal, fatores que prejudicaram o livre reconhecimento por parte da vítima.

Com isso, visa a declaração de nulidade da prova produzida, com o consequente desentranhamento dos autos, e, assim, aduz que não subsistem provas para amparar a condenação, sustentando que não pode ser embasada em elementos informativos, na forma do art. 155 do CPP, e que deve incidir no presente caso o princípio do in dubio pro reo.

Nesse cenário, a i. defesa pleiteia a
absolvição do recorrente, com

fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
.

Todavia, analisado detidamente os autos, entendo que a pretensão defensiva
não deve ser acolhida
.

A despeito da irresignação defensiva, o simples fato de o reconhecimento – seja pessoal ou fotográfico –, eventualmente, não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP não torna imprestável o elemento informativo, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal.

Sobre a matéria, consolidou-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo no 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento
foi ratificado em Juízo
, sob o crivo do contraditório,
e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Na presente hipótese, constata-se que a
vítima Kelvin Spassimi efetuou o reconhecimento pessoal do apelante como um dos autores do delito
(ID 194019679 – pág. 43), ocasião em que foram colocadas outras duas pessoas junto com ele para o procedimento, conforme se extrai da fotografia juntada ao feito (ID 194019679 – pág. 45).

Apesar das alegações da i. defesa técnica, observo que o fato de as pessoas colocadas durante o procedimento de reconhecimento estarem com determinada vestimenta, seja por ser mais formal, seja por possuir imagem que remete à órgão público, como ocorreu na presente hipótese, por si só, não tem o condão de macular o reconhecimento efetuado.

Impende consignar ainda que o ofendido
Kelvin
ressaltou durante o procedimento que também foi possível realizar o reconhecimento do apelante como um dos autores do roubo porque ele estava
trajando exatamente a mesma vestimenta usada no momento do crime
; inclusive foi lavrado o termo de reconhecimento formal de coisas e objetos (ID 194019679 – pág. 45), no qual a vítima também reconheceu a faca apreendida nos autos como sendo a mesma usada pelo recorrente durante a ação criminosa.

Outrossim, como é de curial sabença, por força do art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo, de modo que, havendo outras provas diversas do elemento alegadamente viciado aptas a embasar a condenação, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:
“(...) V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

Nesse contexto,
não vejo como acolher a preliminar arguida de nulidade
, uma vez que o termo de reconhecimento de pessoa é plenamente válido e serve como meio de prova.

Ainda que assim não fosse, verifica-se dos autos que
há provas idôneas e suficientes que amparam a condenação.

Para fins de elucidação, convém detalhar de início que a Polícia inicialmente deparou-se com o envolvimento da adolescente Mariana no ilícito, e, em diligências à sua casa, esta não só confessou a prática delitiva como delatou os comparsas, dentre eles o ora apelante.

Consta do feito que ela disse aos policiais que o recorrente também fez parte do roubo e indicou sua residência, tendo os agentes públicos diligenciado até o local, onde foi encontrada uma motocicleta produto de crime, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

O delegado de polícia Igor Sasaki prestou declarações em sede judicial nesse sentido e narrou ainda que, inicialmente, o apelante negou sua participação no roubo, porém, ao ser interrogado na Delegacia, ele confessou a prática criminosa.

De fato, dessume-se dos autos as
declarações extrajudiciais
da adolescente M. L. R., que além de confessar o ato infracional perpetrado análogo ao crime de roubo também apontou os demais envolvidos: J. D. B. R., G. V. P. R. e o ora recorrente, o qual também confessou o delito perante à autoridade policial (ID 194019680).

Consigne-se que os outros dois adolescentes infratores também confessaram o ilícito e apontaram o apelante como seu comparsa perante à autoridade policial (ID’s 194019677 e 194019678).

Conquanto tenha sido decretada a revelia do acusado DAVI, de modo que não foi ouvido em sede judicial, contata-se que
há outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram a confissão extrajudicial e a delação da inimputável, notadamente as declarações da vítima e também o depoimento da testemunha Igor.

O ofendido
Kelvin
relatou em Juízo detalhadamente o
modus operandi
empregado pelos assaltantes, que estavam em quatro pessoas; disse que a seu ver a adolescente Mariana comandava os demais envolvidos, e dentre eles estava o apelante DAVI, o qual inclusive asseverou que foi um dos dois indivíduos que estava na posse de uma faca e usou contra ele.

Ademais, convém destacar que a vítima ratificou o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva, confirmando que reconheceu o réu DAVI e a menor Mariana “sem sombra de dúvidas” (mídia audiovisual, ID 194020696).

Se não bastasse isso, a testemunha Igor relatou à autoridade judiciária como se deram as diligências que culminaram na prisão do réu DAVI, confirmando ainda que este confessou a prática delitiva ao ser interrogado na Delegacia, veja-se:

“(...) foi um crime bem grave que aconteceu. Chegaram informações para um dos investigadores que uma adolescente infratora, Mariana, teria participado desse roubo. Diante dessas informações, foram intimá-la para ser ouvida e lá na casa dela mesmo ela já confessou que tinha participado do roubo, inclusive apresentou a chave do veículo que ainda estava na posse da adolescente infratora e aí ela já entregou tudo, os demais participantes, onde estaria o veículo, onde estaria os demais envolvidos, os celulares que foram roubados da vítima com quem estaria. Ela foi bem colaborativa, foi entregando tudo e aí foram até a casa do Davi, que ela disse que o Davi estaria envolvido também e lá na casa do Davi, na porta da casa, verificaram uma casa sem muro e sem cerca e verificaram uma motocicleta produto de crime. Chamaram ele e conversaram e inicialmente ele negou todos os fatos. Nesse dia foi feito um flagrante por conta dessa motocicleta dele, porque estava com adulteração de veículo. Chamaram ele e inicialmente ele negou. No outro dia ele foi ouvido novamente e aí ele confessou com riqueza de detalhes, foi ouvido, foi filmado o depoimento dele na sua presença e na presença da escrivã, confessou como que aconteceu, com quem ele participou, que era com 3 adolescentes, era ele e mais um adolescente masculino e 2 adolescentes femininas. Eles praticaram esse roubo e depois que roubaram o carro, deixaram numa área rural de Cáceres, voltaram de uber. Tinham imagens da câmera de segurança tanto do posto quando eles voltam do local que eles deixam o carro abandonado quanto do momento do roubo ali nas proximidades do roubo. Foi feito o reconhecimento pessoal também do adolescente e reconhecimento de objeto das facas usadas pelo crime.”
(trechos extraídos da sentença, ID 194020704 – pág. 5 – mídia audiovisual, ID 194020696).

Consoante se nota, descabida a alegação da i. defesa técnica de que há apenas elementos informativos produzidos nestes autos, havendo provas aptas e suficientes, frise-se judicializadas, que aliadas à confissão extrajudicial e à delação são idôneas para embasar o decreto condenatório.

Convém ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a
palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

Oportuno consignar ainda que o fato de a testemunha consistir em policial não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente ao levar em consideração que, além de consistir em testemunho harmônico e coeso entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, ao agente estatal, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito, cabendo à defesa provar eventual irregularidade, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o
Enunciado Orientativo no 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Além do mais, saliento que
é plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial a fim de embasar o decreto condenatório, ainda que fosse retratada em Juízo, quando corroborada por outros meios de prova judicializados, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Constituição Federal e o Código Processual Penal.

Com efeito, mesmo quando o acusado retrata a confissão anteriormente feita, possui valor probatório, consoante dispõe o
Enunciado Orientativo no 11 da TCCR/TJMT
:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

In casu
, o réu não foi ouvido em sede judicial por não ter sido encontrado e decretou-se a sua revelia, porém, conforme acima exposto, a confissão feita extrajudicialmente foi corroborada
pelos depoimentos seguros e coesos prestados pela vítima e pela supracitada testemunha, os quais não podem ser desacreditados ou desqualificados sem justificativa.

Nesse contexto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, de rigor a
manutenção da r. sentença recorrida.

II – Afastamento da circunstância judicial da culpabilidade referente ao crime de roubo (FATO 01):

De outro modo, a i. defesa postula a redução da pena-base a fim de que seja afastada, na primeira fase da dosimetria do crime de roubo majorado, a circunstância judicial da culpabilidade, sustentando que foi utilizada motivação inidônea pelo d. Juízo
a quo
, pois não ficou demonstrado nos autos a premeditação.

Sem razão
, contudo.

Oportuno transcrever os trechos da decisão combatida que tratam do tema ora em debate,
in verbis
:

“(...)
Evidenciada, ademais, a premeditação do crime de roubo, tendo em vista que, de forma prévia, Mariana chamou todos para a ação delitiva, indicando como seria o
modus operandi
, que consistia em chamar um motorista de aplicativo e, na sequência, abordarem-no, tal como se deram os fatos aqui instruídos.

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta acima do comum, tendo em vista que a conduta fora premeditada.

Nesse sentido:

Enunciado n. o 49, do e. TJMT:

49. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa. (...)”
– ID 194020704.

Com base em tais argumentos e no
Enunciado Orientativo no 49
deste e. Tribunal de Justiça, o qual preceitua que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
, o eminente magistrado singular negativou a circunstância da culpabilidade.

Consoante se nota, não há como afastar a aludida circunstância judicial uma vez que o d. Juízo de origem valeu-se de fundamentação idônea, qual seja a
premeditação
; ao contrário do alegado, extrai-se dos autos que o recorrente e os inimputáveis arquitetaram previamente o roubo, e a finalidade do delito era a subtração do automóvel da vítima, pois a menor Mariana já tinha “destinação” para ele e o proveito do crime seria distribuído entre todos; assim, ressai do feito que eles acionaram o serviço da vítima que trabalhava como motorista de aplicativo
Uber
, inclusive no momento em que entraram no veículo, segundo o ofendido Kelvin, eles o ludibriaram aduzindo que iriam em um aniversário, até que durante o trajeto anunciaram o assalto, e, lograram êxito em subtrair o veículo e evadir-se com ele – o qual posteriormente foi recuperado pela Polícia.

Desse modo, verifica-se que a culpabilidade do apelante de fato é desfavorável e houve fundamentação concreta nesse sentido, motivo pelo qual deve ser
mantida a pena-base
nos moldes em que fixada.

III – Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa:

A d. Defensoria Pública pugna ainda pelo reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), uma vez que o apelante era menor de 21 anos à época do fato.

Com isso, requer seja a pena intermediária fixada, na segunda fase da dosimetria, abaixo no mínimo legal previsto, visando a superação do entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça na
Súmula no 231, aplicando, assim, 1/6 de redução para cada atenuante.

A razão assiste parcialmente à defesa.

No tocante à atenuante da menoridade relativa, em sintonia com a manifestação do
parquet
, de primeira e de segunda instância, é imperioso o seu reconhecimento, haja vista que o réu DAVI contava com 20 (vinte) anos de idade à época do fato.

Por outro lado, não vejo como acolher a pretensão defensiva de superação do óbice contido no enunciado da Súmula no 231 do STJ, conduzindo a pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do mínimo previsto pelo tipo penal em apreço.

O inconformismo com determinado precedente, por si só, não basta para afastar sua aplicação, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento já consolidado.

Aliás, o próprio Tribunal Superior afastou a pretensão de aplicação da técnica de
overruling
com relação à Súmula no 231 no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado sumular do STJ viu-se
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral
, nos autos do Recurso Extraordinário no 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral, divulgado em 04/06/2009, publicado em 05/06/2009.

Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Caso assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosa, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é na mesma toada:

“(...) 2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJe 23/04/2021).

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, logo, presentes no caso em tela duas circunstâncias atenuantes – confissão espontânea e menoridade relativa –, a redução da pena não poderá conduzi-la aquém ao mínimo previsto de 04 (quatro) anos de reclusão.

Desta feita, observo ser descabida a pretensão de incidência da técnica de
overruling
com relação à Súmula no 231, porquanto inexistente qualquer fundamentação que, no caso concreto, demonstre a necessidade de superação do entendimento consolidado e, por conseguinte, inviável a fixação da pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica.

IV – Do concurso formal de crimes:

Por fim, o d. defensor público pugna pela incidência do concurso formal entre o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menores, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Todavia, tal pretensão
não merece amparo
, uma vez que é prejudicial ao réu.

Dessume-se da sentença recorrida que incidiu a regra prevista no art. 70 do CP em relação ao crime de corrupção de menores, notadamente porque o apelante envolveu na prática delitiva três inimputáveis – M. L. R., J. D. B. R. e G. V. P. R.

Assim, após, foi aplicado o concurso material de crimes, disposto no art. 69 do CP, somando a pena alcançada no roubo majorado com a pena estipulada na corrupção de menores.

Caso acolhesse a pretensão da i. defesa, e reconhecesse o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, por três vezes, tendo em vista o envolvimento de três adolescentes na ação delitiva, a fração de aumento seria estipulada em 1/4, já que o parâmetro nesta hipótese é o número de infrações criminais cometidas, nos moldes do entendimento sedimentado na jurisprudência, inclusive deste Tribunal (Enunciado Orientativo no 35 da TCCR/TJMT).

Portanto, considerar a pena mais alta, do roubo majorado, e elevá-la em 1/4, certamente é
prejudicial ao apelante
, pois resultaria em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, do que somar as duas penas alcançadas como foi operado pelo d. Juízo
a quo
, com base no concurso material de crimes.

Nesse sentido, convém destacar o que dispõe o parágrafo único do artigo 70 do CP:
“Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”.

Logo, tendo em vista que a somatória das penas é mais benéfica ao réu, de rigor a
manutenção do cálculo de penas
efetuado pelo d. Juízo de origem com esteio no art. 69 do Código Penal.

V – Do prequestionamento:

In fine
, a i. defesa prequestiona as matérias alegadas.

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”.
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Assim, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

VI – Da readequação da reprimenda:

Considerando o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
nesta instância revisora, passo à
readequação da sanção do réu DAVI referente ao crime de roubo majorado.

Deixo de modificar a pena em relação ao delito de corrupção de menores porque a sanção basilar foi fixada no mínimo legal previsto, de modo que entendo ser inviável a redução da reprimenda na segunda fase dosimétrica abaixo do mínimo legal, conforme supramencionado.

Na
primeira fase
dosimétrica, mantidas como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, o d. magistrado singular reduziu a pena em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, conduzindo-a ao patamar de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Deixo de fazer incidir a mesma fração pela atenuante da menoridade relativa, posto que conduziria aquém ao mínimo previsto pelo tipo penal, o que é vedado.

Sendo assim, fixo a pena intermediária no mínimo legal previsto de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, presente causa de aumento de pena, mantenho o aumento em 1/3, conduzindo-a ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

O delito previsto no art. 244-B do ECA foi estipulado em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Aplicando o regramento disposto no
art. 69 do CP
, pelas razões acima expostas, fica a pena privativa de liberdade do apelante em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ademais, mantenho o regime prisional
fechado
, em virtude do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, com fulcro no art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DAVI CONCEIÇÃO AMARAL
, tão somente para
reconhecer em seu benefício a atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal
(menoridade relativa), readequando-se-lhe a sanção final ao patamar de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024